Tribunal: TJSP
Processo: 1050365-98.2019.8.26.0576
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO. PROVA PERICIAL. MANIFESTAÇÃO DO PERITO SOBRE AS CRÍTICAS ENDEREÇADAS AO LAUDO. NECESSIDADE. Recurso que se volta contra o encerramento da instrução e julgamento sem que oportunizada ao perito manifestação sobre impugnação ao laudo oficial. Município-autor que aponta possíveis inconsistências na avaliação pericial que poderão interferir diretamente no valor da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO. PROVA PERICIAL. MANIFESTAÇÃO DO PERITO SOBRE AS CRÍTICAS ENDEREÇADAS AO LAUDO. NECESSIDADE. Recurso que se volta contra o encerramento da instrução e julgamento sem que oportunizada ao perito manifestação sobre impugnação ao laudo oficial. Município-autor que aponta possíveis inconsistências na avaliação pericial que poderão interferir diretamente no valor da indenização. Dúvida quanto a pontos relevantes de fato. Necessidade de intimação do expert para esclarecer as divergências apontadas. Encerramento prematuro da instrução. Prolação da sentença. Inadmissibilidade. Cerceamento de defesa caracterizado. Descumprimento dos comandos insculpidos no artigo 477, §§ 2o e 3o, do CPC. Necessidade de retorno dos autos ao primeiro grau para finalização da prova e prolação de nova sentença. Sentença anulada. Recurso provido para esse fim.